Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. AUTORIDADE EXERCIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório.
2. Há provas suficientes para amparar a condenação do requerente, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém, a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.
3. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos, sendo a violência presumida de forma absoluta (art. 217-A, CP). Dessa forma, inviável o pleito desclassificatório para o crime de importunação sexual (artigo 215, CP), uma vez que, para caracterização do delito menos grave, não poderia haver violência.
4. Sobejamente demonstrado que o revisionando exercia autoridade sobre a vítima, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, independentemente de comprovação do estado biológico de paternidade.
5. Nos dias em que a criança estava sob os cuidados do acusado, especialmente sem a companhia da mãe, a autoridade era exercida pelo revisionando, ainda que momentaneamente, o que acarreta a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal. Precedentes.
6. Revisão criminal improcedente.